Tribunal: TJES
Processo: 5010652-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010652-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO ANULADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AVALIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO LOTE – PROVA PERICIAL PRODUZIDA – CÁLCULO DAS BENFEITORIAS EXCLUÍDAS PELO PERITO – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR À ÉPOCA DA DOAÇÃO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS OUTROS FATORES A SEREM CONSIDERADOS NO CÁLCULO – ADEQUAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO ADOTADO – OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DESMONTE DE ROCHAS E EDIFICAÇÃO DA GALP
ÕES
–
INVESTIMENTO A SER CONSIDERADO NO CÁLCULO – MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – EXEGESE DO ART. 480 DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – NOVEL AVALIAÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO – CUSTEIO NOS TERMOS DO ART. 95 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
É desacertado o fundamento da decisão agravada de que o valor de mercado do imóvel deveria ser apurado pelo perito sem levar em conta eventuais benfeitorias, na medida em que a “desconsideração de eventuais benfeitorias”, a que se refere a decisão agravada, constitui mera ressalva contida no quesito formulado pelo juiz antecessor ao deferir a prova pericial.

2)
A decisão que deferiu a realização da perícia não estabeleceu que, por valor de mercado do imóvel, haveria de se considerar o montante apurado pelo perito sem as eventuais benfeitorias nele realizadas, por dela ter constado que a perícia teria por escopo a “avaliação do valor de mercado do imóvel”, o que atendia aos interesses da parte agravante e, provavelmente em razão disso, não interpôs recurso visando ampliar o alcance da prova.

3)
Descabe considerar que o valor mercadológico do imóvel corresponde a mera atualização monetária do que valia em fevereiro de 2020, quando restou assinado o malfadado “Termo de Compromisso”, diante da existência de critérios que devem ser adotados com tal mister, os quais levam em consideração diversos fatores e, na espécie, a perita elegeu o Método Comparativo com o Mercado como sendo o mais apropriado para fins de avaliação mercadológica do imóvel.

4)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ser válida a utilização do método comparativo, em sendo demonstrado pelo perito que o valor encontrado adveio de pesquisa realizada na região em que situado o imóvel, bem como de que foram utilizados critérios científicos a fim de refletir a realidade imobiliária do valor do bem.

5
)
Tem razão a agravante ao sustentar a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do Município de Vila Velha, em sendo indeferido o pedido de abatimento, do valor a ser-lhe ressarcido, dos gastos assumidos com aterro da área, desmonte de rochas e edificação de galpões no imóvel, cujo valor não foi calculado, conforme pedido subsidiário formulado na impugnação ao laudo pericial (“b.1”).

6)
Embora decorra de laudo de avaliação subscrito por profissionais da área de engenharia e arquitetura, a quantia alegadamente investida em infraestrutura e outros benefícios ao imóvel foi calculada unilateralmente pela agravante, sem o crivo do contraditório, o que inviabiliza a sua adoção por este Órgão Colegiado como sendo o valor correto e irrefutável investido com obra de terraplanagem e no desmonte de rocha existente no local.

7)
Por se tratar de matéria não suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), é oportuno determinar a intimação da ilustre perita que elaborou o laudo de avaliação mercadológica para que proceda a novel avaliação, aplicando-se por analogia o disposto no art. 873 do CPC/2015, com o escopo específico de determinar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, as quais devem ser delimitadas às obras de terraplanagem, desmonte de rocha e a edificação de galpões.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agência Marítima Universal Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (Id 3667678, p. 13/14) que, nos autos da “
ação anulatória
” ajuizada pelo
Município de Vila Velha
, em sede de
cumprimento de sentença
, rejeitou sua impugnação ao laudo pericial, mantendo o cálculo da indenização pelo valor atual de mercado do imóvel, sendo desconsideradas as benfeitorias realizadas no local.

Nas razões recursais (Id 3666859), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a valorização exorbitante da área, ocorrida com o decurso do tempo (mais de 20 anos) é resultado das obras, acessões, benfeitorias, empregos e atividades econômicas implantadas pelos próprios donatários nos terrenos doados na região do entorno da Rodovia Darly Santos;
(ii)
a avaliação levou em conta a valorização do imóvel gerada pelo mero decurso do tempo entre a doação do terreno e a data da avaliação e os investimentos feitos pela própria agravante;
(iii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Poder Judiciário não deve admitir que se utilize como parâmetro o valor que computa a valorização do terreno pelo tempo decorrido;
(iv)
a prevalecer a conclusão pericial acerca do valor do terreno, estar-se-á a determinar-lhe que pague ao Poder Público valorização exorbitante, após o transcurso de mais de 20 (vinte) anos da data da doação, e que decorre do próprio investimento que fez no terreno anteriormente doado;
(v)
para fins de fixação das perdas e danos, deve se considerar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser corrigido pelo IPCA-E, que é o índice de correção monetária aplicável as ações que envolvem o Poder Público, desde a data da doação até a data do pagamento;
(vi)
não obstante as considerações do expert, sabe-se que o juiz piso não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil;
(vii)
o prejuízo experimentado pelo Município de Vila Velha com a referida doação onerosa não pode ser maior do que o valor em dinheiro que o terreno doado representava à época da doação;
(viii)
a pretensão das partes era a avaliação para fins de eventual conversão em perdas e danos, não existindo, em nenhum momento, prévia fixação estipulada pelas partes com relação ao critério a ser utilizado;
(ix)
o pedido em conjunto feito pelas partes não ficou adstrito a um só critério para fins de avaliação do imóvel;
(x)
o primeiro provimento jurisdicional que tratou da fixação de critério para fins avaliação do imóvel é a decisão ora impugnada, não havendo que se falar em preclusão; e
(xi)
não houve manifestação judicial acerca do pedido subsidiário de adequação do valor de mercado do imóvel, que não pode superar a R$ 10.023.330,75 (dez milhões, vinte e três mil trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) após o desconto dos valores de aterro, desmonte de rocha e galpões.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

Somente para melhor situar os eminentes Pares, esclareço que a demanda originária encontra-se em fase de cumprimento de sentença, cujo processo de cognição teve como desfecho a decretação da nulidade do termo de compromisso e escritura pública celebrado entre as partes em 14/02/2000, referente ao Lote nº 08, medindo 28.594,18m2, situado na Rodovia Darly Santos, bairro Araçás, no Município de Vila Velha, conforme sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (Id 3667565 e 3667566), que foi confirmada pelos integrantes da egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício (Id 3667587 e 3667588).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes postularam, por meio de petição conjunta, a realização de perícia “
com o escopo de se avaliar o quantum indenizatório devido ao Município de Vila Velha acaso haja a conversão da obrigação de fazer pretendida nos presentes autos em perdas e danos a fim de se avaliar a possibilidade de celebração de transação judicial destinada a pôr fim a presente lide
” (Id 3667643, p. 19/22), o que foi indeferido, num primeiro momento, diante da pendência de julgamento do recurso especial interposto pela parte
Agência Marítima Universal
(Id 3667650, p. 3), porém, com sua reconsideração pelo juiz (Id 3667650, p. 18/20), a pedido do
Município de Vila Velha
(Id 3667650, p. 10/16), de modo a ser deferida a produção de prova pericial “
para avaliação do valor de mercado do imóvel, a ser custeada pela Empresa Requerida
”.

É importante analisarmos o propósito da perícia determinada porque – como melhor veremos adiante – é controvertido se o juiz, ao determinar que o perito apurasse o valor de mercado do imóvel, teria suprimido do objeto da perícia a
quantificação das benfeitorias
porventura realizadas no lote, ao elaborar o seguinte quesito a ser respondido pelo perito: “
Qual o valor de mercado atual do imóvel objeto da lide, desconsiderando-se eventuais benfeitorias realizadas no local?
” (Id 3667650, p. 20).

Na sequência, foram fixados os honorários periciais (Id 3667659, p. 3), cujo valor foi aceito pela profissional encarregada dos trabalhos periciais (Id 3667659, p. 7), com o entrega do “laudo técnico de avaliação” que respondeu aos quesitos pelas partes e concluiu que o valor mercadológico do imóvel seria de
R$ 20.804.267,54
(vinte milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) – cf. Id 3667661, p. 22 a Id 3667663, p. 8 – com o qual concordou o
Município de Vila Velha
, à luz do parecer técnico da Comissão Permanente de Avaliação de Vila Velha (Id 3667664, p. 4/6), ao passo que a agravante manifestou sua discordância, por meio de impugnação (Id 3667664, p. 13 a 3667666, p. 9), sendo objeto deste recurso a reforma da decisão que a rejeitou integralmente (Id 3667678, p. 13/14).

A começar pelo objeto da perícia, entendo ser desacertado o fundamento da decisão agravada de que o valor de mercado do imóvel deveria ser apurado pelo perito sem levar em conta eventuais benfeitorias, na medida em que a “
desconsideração de eventuais benfeitorias
”, a que se refere a decisão agravada, constitui mera ressalva contida no quesito formulado pelo juiz antecessor ao deferir a prova pericial, o que, todavia, não foi assim compreendido pela ilustre perita ao excluir tal ponto da avaliação realizada.

A decisão que deferiu a realização da perícia não estabeleceu

que, por valor de mercado do imóvel, haveria de se considerar o montante apurado pelo perito sem as eventuais benfeitorias nele realizadas, por dela ter constado, repito, que a perícia teria por escopo a “
avaliação do valor de mercado do imóvel
” (Id 3667650, p. 18), o que atendia aos interesses da parte ora agravante e, provavelmente em razão disso, não interpôs recurso visando ampliar o alcance da prova, conforme fundamento adotado na decisão agravada ao entender pela ocorrência de
preclusão lógica
.

Diante disso,
rechaço a ocorrência de preclusão
em relação ao pretendido abatimento dos gastos com aterro, desmonte de rocha e edificação de galpões.

Prosseguindo na análise,
afasto
a tese recursal de que, para fins de fixação das perdas e danos, haveria de se considerar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – corresponde ao valor do lote à época da doação – a ser monetariamente corrigido pelo IPCA-E, por ser o índice de correção monetária aplicável as ações que envolvem o Poder Público, desde a data da doação até a data do pagamento.

Ora, descabe considerar que o valor mercadológico do imóvel corresponde a mera atualização monetária do que valia em fevereiro de 2020, quando restou assinado o malfadado “Termo de Compromisso”, diante da existência de vários critérios que devem ser adotados com tal mister, os quais levam em consideração diversos fatores e, na espécie, a perita nomeada pelo Juízo elegeu o Método Comparativo com o Mercado como sendo o mais apropriado para fins de avaliação mercadológica do imóvel.

De mais a mais, nem sequer seria necessária tão custosa perícia se o valor mercadológico do imóvel pudesse ser alcançado mediante singela atualização monetária de seu preço, adotando-se como marco inicial a data da doação, e a própria agravante assim o reconhece implicitamente ao aduzir que a valorização exorbitante da área, ocorrida com o decurso do tempo (mais de 20 anos) decorreria das obras, acessões, benfeitorias, empregos e atividades econômicas implantadas pelos próprios donatários.

Ainda sobre o critério de avaliação adotado pela perita, igualmente rejeito o argumento da agravante de que o laudo estaria eivado de incongruências e inconsistências a serem corrigidas, haja vista apresentar-se escorreito, com a adoção do chamado “Método Comparativo” como mais apropriado à apuração do valor mercadológico do lote e, diante disso, deve ser prestigiada a sua conclusão de que o metro quadrado estaria avaliado em R$ 727,57 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) – que corresponderia a uma média entre as 08 (oito) amostras selecionadas na região – a qual, multiplicada pela metragem do imóvel (28.594,18m2), alcançaria o valor calculado (R$ 20.804.267,54).

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ser válida a utilização do método comparativo, em sendo demonstrado pelo perito que o valor encontrado adveio de pesquisa realizada na região em que situado o imóvel, bem como de que foram utilizados critérios científicos a fim de refletir a realidade imobiliária do valor do bem, senão vejamos:

“(...) 2. O acórdão recorrido concluiu que o perito apresentou as características pormenorizadas dos imóveis que compõem a área e todos os dados necessários à apuração do seu preço e, para a avaliação, adotou o método comparativo de dados de mercado para a região e apurou os valores de referência, de modo que a quantia fixada na sentença como indenização, com base no laudo pericial, foi adequada (...)

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 189.805/MG, rel. Min. Castro Meira, julgado em 16/8/2012, DJe 24/8/2012)

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, evidentemente, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Logo, não há motivo para afastar o método de avaliação adotado no laudo técnico, tampouco o valor encontrado como correspondente ao metro quadrado do imóvel, do que resultaria o indeferimento do pleito “a” formulado na impugnação da agravante (Id 3667666, p. 6/7), tal qual entendera o juiz prolator da decisão recorrida.

Agora adentrando na questão mais tormentosa, antecipo minha conclusão de que tem razão a agravante ao sustentar a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do Município de Vila Velha, em sendo indeferido o pedido de abatimento, do valor a ser-lhe ressarcido, dos gastos assumidos com aterro da área (R$ 3.747.245,32), desmonte de rochas (R$ 2.839.702,07) e edificação de galpões no imóvel, cujo valor não foi calculado, conforme pedido subsidiário formulado em sua impugnação ao laudo pericial (“b.1”).

Verifico que, em resposta aos quesitos complementares elaborados pela ora agravante, esclareceu a perita que “
Para a avaliação o imóvel foi considerado sem nenhum melhoramento ou benfeitoria, desconsiderando assim a terraplanagem
” (Id 3667679, item 2.4), o que teria procedido conforme “instrução” do magistrado (item 2.3); todavia, a redução do alcance da perícia fez com que fosse aproveitada aquém do que deveria, ao não ser computado o alto investimento realizado pela agravante no lote, presumidamente a fim de atender às suas necessidades empresariais, mas que, de resto, agregou-lhe valor.

Diante disso, é razoável o argumento da agravante de que recebeu um lote situado em local ermo, desprovido de infraestrutura e, em decorrência das obras, acessões, benfeitorias e outros gastos, alcançou exorbitante valorização ao longo de 20 (vinte) anos, o que torna injusta a contabilização, no montante a ressarcir ao Poder Público municipal, do próprio investimento por ela realizado.

Embora decorra de laudo de avaliação subscrito por profissionais da área de engenharia e arquitetura (Id 3667666), a quantia alegadamente investida em infraestrutura e outros benefícios ao imóvel foi calculada unilateralmente pela agravante, sem o crivo do contraditório, o que inviabiliza a sua adoção por este Órgão Colegiado como sendo o valor correto e irrefutável investido com obra de terraplanagem e no desmonte de rocha existente no local.

Diante disso, por se tratar de matéria não suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), parece-me oportuno determinar a intimação da ilustre perita que elaborou o laudo de avaliação mercadológica para que proceda a novel avaliação, aplicando-se por analogia o disposto no art. 873 do CPC/2015
1
, com o escopo específico de determinar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, as quais delimito nas obras de terraplanagem, desmonte de rocha e a edificação de galpões.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao agravo de instrument
o
para, obstando a homologação do valor a ser ressarcido ao Município de Vila Velha, determinar,
de ofício
, que o imóvel seja objeto de novel avaliação pela perita que elaborou o laudo de avaliação mercadológica, cujo custeio deverá observar o disposto no art. 95 do CPC/2015, ficando seu escopo delimitado à quantificação das benfeitorias realizadas pela agravante, nos termos da fundamentação retro, com o abatimento do valor encontrado do montante a ser ressarcido ao Poder Público municipal (R$ 20.804.267,54).

É como voto
.

____________________________________________

1
Art. 873. É admitida nova avaliação quando: (...)

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Respeitosamente peço vista dos autos.